Tribunal: TJES
Processo: 0002027-12.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002027-12.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros (2)

APELADO: MARDSON AGNER DE PAULA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002027-12.2024.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARDSON AGNER DE PAULA

APELADOS: MARDSON AGNER DE PAULA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações criminais interpostas pela defesa de Mardson Agner de Paula e pelo Ministério Público Estadual contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329, do CP), em concurso material, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, além de 6 meses de detenção e multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a desclassificação para a infração do art. 28, da Lei de Drogas e a absolvição quanto ao crime de resistência. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou uso pessoal; (ii) estabelecer se houve resistência típica ou mera resistência passiva atípica; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais coletivos na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e prova oral, evidenciando a posse de diversas substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para comercialização.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, são coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuindo valor probante idôneo para embasar a condenação.

A visualização de ato de mercancia, aliada à quantidade e forma de acondicionamento das drogas, afasta a tese de uso pessoal.

A conduta do réu ao opor-se à prisão mediante empurrões e resistência física caracteriza resistência ativa, preenchendo os elementos do tipo penal do art. 329, do Código Penal.

A fixação de indenização por danos morais coletivos não decorre automaticamente da prática delitiva, exigindo demonstração específica do dano e instrução probatória adequada.

A ausência de instrução específica e de comprovação da extensão do dano inviabiliza a fixação do valor mínimo indenizatório, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de instrumentos típicos quando presentes elementos indicativos de mercancia, como quantidade, fracionamento e circunstâncias da apreensão. 2. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal. 3. A resistência penalmente relevante exige oposição mediante violência ou ameaça, não se configurando na mera resistência passiva. 4. A fixação de indenização por danos morais coletivos no processo penal depende de pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput, e art. 28; CP, arts. 329 e 69; CPP, art. 387, IV; CP, art. 91, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 847.152/MG; STJ, AgRg no HC 964.065/MS; STJ, REsp 1.986.672/SC; STJ, REsp 2.049.731; STJ, REsp 2.056.525.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002027-12.2024.8.08.0035

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARDSON AGNER DE PAULA

APELADOS: MARDSON AGNER DE PAULA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
MARDSON AGNER DE PAULA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID. 18042817), por meio da qual o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

O Ministério Público, em razões recursais de ID 18042820, requer a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, com fulcro no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões de ID 18042827, a defesa técnica de MARDSON requer a desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06. No tocante ao delito de resistência, aduz inexistência de dolo e ausência de violência ou grave ameaça, defendendo tratar-se, quando muito, de resistência passiva, atípica, uma vez que os elementos probatórios se limitam a relatos genéricos de policiais, desacompanhados de descrição concreta de conduta agressiva, motivo pelo qual requer a absolvição.

Emerge da Denúncia que, no dia 07/10/2024, por volta de 21h30min, na Rua Dom João, Bairro Cobilândia, em Vila Velha/ES, o réu trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Consta dos autos que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, repassando algo de um para o outro. Em virtude disso, os agentes policiais deram voz de abordagem e identificaram os indivíduos Mario Santos e
Marson Agner de Paula.

Ao realizar procedimento de busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com o nacional Mario, sendo liberado. No entanto, com o réu foram encontrados no bolso de sua bermuda 03 (três) papelotes contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína, uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) e dentro de suas vestes 28 (vinte e oito) pedras da substância entorpecente conhecida como crack. Além disso, foram realizadas buscas complementares pelo local, sendo encontradas 20 (vinte) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha. Ao ser questionado pelos policiais, o denunciado confirmou a propriedade das drogas, bem como informou que eram para comercialização.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade delitiva
restou devidamente alicerçada pelo Boletim Unificado (ID 18042116, p. 04), Auto de Apreensão (ID 18042116, p. 16), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18042116, p. 18), e pelo Laudo de Exame Químico (ID 18042812).

A
autoria
, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara e coerente da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, bem como das circunstâncias fáticas que envolveram a prisão do apelante.

Nesse diapasão, o policial Diego Teixeira, ao prestar depoimento em juízo, relatou que o local em que o réu foi abordado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que viu o momento em que o réu repassou algo para outro indivíduo.

No mesmo sentido, o policial Eduardo Gonçalves Biazi ressaltou que o local da ocorrência é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo alvo frequente de abordagens policiais. Destacou, ainda, que foram encontradas drogas no bolso do réu e, em revista minuciosa, foram localizados mais entorpecentes dentro de sua roupa íntima. Ressaltou, também, que todas as substâncias apreendidas estavam devidamente embaladas para a venda e que o réu já era conhecido da guarnição pelo tráfico que praticava na região.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A tese de desclassificação da conduta para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, não prospera, diante das circunstâncias do caso concreto, em que houve a visualização, pelos policiais, do ato de mercancia, aliada à forma de acondicionamento das drogas, prontas para venda.

Destaque-se que a ausência de instrumentos típicos do tráfico não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, quando outros elementos indicativos de mercancia se mostram presentes, como ocorre na hipótese.

Portanto, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

No tocante ao delito de resistência (art. 329, do Código Penal), igualmente não prospera a tese absolutória.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o acusado opôs-se à execução do ato legal de prisão mediante emprego de violência, consistente em empurrões, resistência física e comportamento agressivo.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes ao relatar que o réu não apenas desobedeceu ordens, mas efetivamente resistiu à prisão de forma ativa, com emprego de força física, o que afasta, por completo, a alegação de resistência meramente passiva.

Cumpre destacar que, para a configuração do crime de resistência, exige-se oposição mediante violência ou ameaça, o que restou caracterizado na hipótese, não se limitando a mera inércia ou comportamento omissivo. Ao contrário, a conduta descrita revela atuação positiva do agente voltada a impedir a atuação estatal legítima, preenchendo integralmente os elementos do tipo penal.

A condenação, portanto, deve ser mantida.

Quanto ao recurso do Ministério Público, que se insurge em relação à fixação de danos morais de caráter coletivo, é importante consignar que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade.

Contudo, isto não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
.

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023).

Digno de nota ressaltar que a
Terceira Seção
da c. Corte Cidadã estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023), este último requisito quando não se tratar de dano moral in re ipsa.

Na espécie, não houve instrução específica sobre a indenização, razão pela qual não é cabível a fixação da referida verba.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)